Tribunal: TJMT
Processo: 1021830-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021830-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: R.V.S.F
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO, ADRELINA GOMES LOPES e JULIANA DA SILVA ESPINDOLA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por R.V.S.F, representada por sua genitora Célia Costa Santos, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais por erro médico com pedido tutela antecipada, proposta pela Agravante, representada por sua genitora, em desfavor dos Agravados, indeferiu a tutela provisória postulada, nos seguintes termos:
(...)
Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR NÃO MERECE ACOLHIDA.
“In casu”, em sede de COGNIÇÃO SUMÁRIA, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela, eis não há nos autos documentos que comprovem os gastos mensais que a família possui que justificariam a concessão de pensionamento no valor de 03 (três) salários mínimos.
Outrossim, em consulta ao Sistema Apolo, verifica-se que a Autora Rebeca Vitória Santos Fidelis possui ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE HOME CARE, com equipe multiprofissional; serviço de técnico em enfermagem 24 horas, atendimento médico, enfermeiro, fisioterapia motora e respiratória, nutricionista, fonoaudióloga, medicações e dieta, concedido nos autos do processo n° 6458-15.2017.8.11.0015, Código Apolo 296826, custeada pelo Estado de Mato Grosso.
Assim, em que pese à documentação encartada nos autos evidenciarem o “fumus bonis juris”, primeiro requisito para concessão da tutela, eis que a Autora deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – UPA, com histórico de tosse produtiva, e após a administração de uma medicação, apresentou quadro de hipotonia, evoluindo para parada cardiorrespiratória, que causou nela inúmeras sequelas, tendo hoje que fazer o uso de traqueostomia e gastrostomia, não ficou demonstrado o “periculum in mora”, eis que a medicação/tratamento é custeada pelo Estado de Mato Grosso não comprovando a necessidade da pensão mensal, bem como o valor necessário para custear as outras despesas.
Logo, AUSENTE um dos REQUISITOS da TUTELA CAUTELAR o INDEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE.
Consigna-se, ademais, que o PEDIDO de TUTELA CAUTELAR pode ser RENOVADO a QUALQUER MOMENTO do PROCESSO.
“Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA CAUTELAR postulada.”
É relatado nas razões recursais que, a menor, ora Agravante, foi vítima de erro médico ocorrido em hospital público, e que, após tal fato, recebeu alta com necessidade de tratamento contínuo pelo “home care”, tendo em vista que ficou com sequelas permanentes e irreversíveis, sendo imprescindível, portanto, a concessão da tutela liminar vindicada, qual seja, o pensionamento mensal a ser custeado pelos Agravados, pois determinante para a devida manutenção da família e do lar pela genitora, esta que, por conta do ato ilícito ocasionado pelos réus, teve de sacrificar o seu emprego para se dedicar exclusivamente aos cuidados de sua filha.
Sustenta-se nas razões do recurso que, a sobrevivência digna é o direito fundamental de todo ser humano, conforme se extrai do artigo 170 da Carta Magna; estando inequívoca a necessidade de os Agravados ressarcirem a Agravante de seu prejuízo material, consubstanciado no fato de a genitora ser a única provedora do lar, e agora encontra-se desempregada, para poder assistir de forma integral a sua filha, em decorrência da grave enfermidade que lhe fora terrivelmente ocasionada unicamente por negligência, imperícia e imprudência dos Agravados.
Defende-se que, o ato ilícito não só deixou sequelas físicas, estéticas e psíquicas permanentes na infante, acarretadas pela interrupção da vida cotidiana e saudável que a menor levava; mas também, teve repercussão em danos patrimoniais, vez que impactou drasticamente os rendimentos profissionais de sua genitora, que, na condição de arrimo de família, exercia atividade laborativa de cozinheira na empresa “SOARES DA SILVA & HASHIMOTO DA SILVA LTDA.- ME”; sendo que ainda vinha buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho e, em decorrência do evento danoso, foi obrigada a afastar-se de seu labor em data de 30/03/2017, para dedicar seu tempo integral à sua filha, que passou a demandar atenção contínua, e a depender exclusivamente dos cuidados de sua genitora, sendo esta a única responsável pela menor.
Assevera-se que, por conta da abdicação do trabalho de quem provinha o sustento do lar, a condição econômica da família restou totalmente afetada, e atualmente, as dificuldades financeiras são ainda maiores, posto que reside sozinha com sua filha, auferindo a título de renda tão somente o valor de R$ 350,00 (Trezentos e cinquenta reais), pagos pelo genitor da menor; e ainda, depende de ajuda de terceiros, por intermédio da igreja na qual congrega, o qual não é o suficiente para obter uma sobrevivência digna e o padrão que detinham antes do trágico acontecimento ocorrido com a família, visto que mesmo sendo muito humildes, nada lhe faltavam.
Neste contexto, requer-se que seja deferida a tutela liminar vindicada, para o fim de determinar que os Agravados arquem com o pensionamento mensal no valor de 03 (três) salários mínimos ou, um montante em que o Insigne Juízo melhor entenda conveniente, em conta corrente a ser aberta para tal fim.
É o que merece registro.
Decido.
Pois bem. Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que a decisão agravada não merece reparos, e que o pedido de tutela liminar formulado deve ser indeferido.
Isso porque, constato, em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeira instância, que a Requerente apresentou Ação Ordinária de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso (Processo n. 0006458-15.2017.8.11.0015), pleiteando que o ente público fosse compelido a fornecer atendimento domiciliar de "home care" por equipe multidisciplinar, com serviço técnico em enfermagem 24 horas e serviços especializados, por prazo indeterminado, tendo havido a condenação do ente público a prestar os serviços vindicados, o que demonstra que a menor está sendo atendida, não sendo necessário a concessão de pensão mensal a sua família para custear as despesas do tratamento.
Ademais, tenho que, apesar de estar comprovado nos autos o estado de saúde da menor, que atualmente é dependente de tratamento de saúde pelo “home care”, não restou demonstrado, pelos documentos que instruem este Agravo, os gastos mensais que a família da Requerente possui, e que justificariam o pensionamento mensal vindicado.
Considero, ainda, que seria temerário determinar o pensionamento mensal em favor da Agravante neste momento, eis que acredito ser necessário apurar e avaliar com mais cautela a imprescindibilidade do custeio desta pensão mensal pelos Agravados, e, compreendo que, deferida a pensão mensal neste instante processual, caso, ao final, haja a conclusão pela improcedência do pedido, haverá dificuldade em os Agravados reaverem os valores por eles pagos, considerada a natureza alimentar da verba, circunstância que, igualmente, inviabiliza o deferimento da tutela de urgência vindicada, ante o perigo de irreversibilidade do provimento antecipatório, como aponta o artigo 300, § 3o, do CPC/2015, in verbis:
Art. 300. (...) (...)
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Inclusive, este foi o recente posicionamento deste Egrégio Tribunal em situação similar, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E EVIDENCIA - INDEFERIDO. ACIDENTE DE TRANSITO. MICRO ÔNIBUS DA PREFEITURA. LESOES NA COLUNA. INCAPACIDADE LABORAL. PENSÃO MENSAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA APURAÇÃO DOS FATOS. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela antecipatória de urgência deve ser concedida, quando, em cognição sumária, houver elementos que evidenciem, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art.300).
O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a responsabilidade do ente municipal, e o deferimento da medida antes de manifestação da parte contraria, anteciparia o mérito da demanda.
Considerando a necessidade da realização de instrução processual, a fim de comprovar, judicialmente, todos os fatos e consequências relacionados ao acidente, prudente manter a decisão proferida pelo Juízo a quo. (N.U 1010315-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora